Tribunal: STJ
Processo: 0340479-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033251 - SC (2025/0340479-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ENDEREÇO DIVERSO. IRMÃOS
RESIDINDO NO MESMO IMÓVEL. ENTRADA JUSTIFICADA.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. FLAGRANTE DELITO.
LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca domiciliar foi realizada em imóvel composto por uma única
construção que abrigava três unidades residenciais, todas situadas no
mesmo terreno e ocupadas por membros da mesma família. Embora o
mandado de busca e apreensão estivesse formalmente direcionado ao
irmão do agravante, a diligência se deu no mesmo endereço constante da
ordem judicial, onde ambos residiam, circunstância que afasta a alegação
de violação de domicílio e desvio de finalidade, revelando-se justificável
o equívoco na execução da medida.
A diligência resultou no encontro fortuito de entorpecentes, após
2.
admissão espontânea do agravante no portão da residência, o que afasta a
alegação de
e reforça a legalidade da medida, em
pescaria probatória
consonância com precedentes desta Corte.
O contexto da abordagem e a admissão da posse de drogas
3.
caracterizam situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o
ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado
judicial.
Ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional que
4.
justifique a revisão da decisão impugnada.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d518728-7e33-415d-a150-16edb7653349

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d518728-7e33-415d-a150-16edb7653349

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033251 - SC (2025/0340479-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IRMÃOS RESIDINDO NO MESMO IMÓVEL. ENTRADA
JUSTIFICADA.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVAS.
FLAGRANTE
DELITO.
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A busca domiciliar foi realizada em imóvel composto por uma única
construção que abrigava três unidades residenciais, todas situadas no
mesmo terreno e ocupadas por membros da mesma família. Embora o
mandado de busca e apreensão estivesse formalmente direcionado ao
irmão do agravante, a diligência se deu no mesmo endereço constante
da ordem judicial, onde ambos residiam, circunstância que afasta a
alegação de violação de domicílio e desvio de finalidade, revelando-se
justificável o equívoco na execução da medida.
A diligência resultou no encontro fortuito de entorpecentes, após
2.
admissão espontânea do agravante no portão da residência, o que afasta
a alegação de
e reforça a legalidade da medida, em
pescaria probatória
consonância com precedentes desta Corte.
O contexto da abordagem e a admissão da posse de drogas
3.
caracterizam situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o
ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado
judicial.
Ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional que
4.
justifique a revisão da decisão impugnada.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51376741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 18:01:01
Código de Controle do Documento: 8e5446a2-9718-4613-b27b-5898861be7ea

Trata-se de agravo regimental interposto por WILIAN SOARES TOLEDO em
face da decisão que não conheceu do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado.
A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
tendo sido o recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 10
meses de reclusão. O Tribunal rejeitou a preliminar de nulidade da prova, reconhecendo
a licitude do ingresso dos policiais na residência, justificando-se pela configuração de
flagrante delito e pelo fato de o imóvel ser uma única construção com três unidades
residenciais, todas localizadas em um mesmo terreno.
Inconformada, a defesa impetrou
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
sustentando a ilicitude da prova decorrente de ingresso indevido na residência do réu,
uma vez que o mandado era destinado a outro morador do mesmo imóvel. Alegou
ausência de justa causa, bem como inexistência de consentimento válido do agravante
para o ingresso dos policiais em sua residência.
A decisão agravada não conheceu do
, ao fundamento de que o
writ
habeas
estava sendo utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Ressaltou, contudo,
corpus
que mesmo em análise de eventual ilegalidade manifesta, não haveria como acolher a
tese defensiva. Destacou que, conforme concluíram as instâncias de origem, o agravante
foi abordado em frente ao portão de sua casa, ocasião em que teria admitido possuir
drogas em seu interior, autorizando o ingresso dos policiais. Considerou também que a
diligência se deu no mesmo endereço constante do mandado judicial e que a estrutura do
imóvel — uma única construção com diversas unidades residenciais — justificaria o
equívoco na execução da ordem, sem configurar desvio de finalidade.
O presente agravo regimental sustenta, em síntese, que o ingresso na
residência do agravante foi deliberado e não acidental, e que os policiais somente
ingressaram no subsolo, onde residia o agravante, após já terem cumprido o mandado no
andar superior, dirigido a pessoa diversa. Assevera ainda que não há nos autos prova
inequívoca do consentimento livre e válido do morador para ingresso dos policiais em
sua residência, nem da ocorrência de situação de flagrante delito, sendo indevida a
presunção de autorização tácita.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática e, no mérito, concedida a ordem de
,
habeas corpus
reconhecendo-se a ilicitude das provas colhidas em decorrência da diligência policial,
com a consequente absolvição do agravante.
Documento eletrônico VDA51376741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 18:01:01
Código de Controle do Documento: 8e5446a2-9718-4613-b27b-5898861be7ea

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra a busca domiciliar
realizada na casa do agravante, uma vez que o mandado de busca e apreensão era
endereçado ao domicílio de pessoa diversa.
A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, destacou que o mandado de
busca e apreensão era endereçado ao irmão do agravante, mas que ambos residiam no
mesmo imóvel, que se tratava de "uma única construção que abrigava três unidades
residenciais" (e-STJ fls. 25-26). Consta, ademais, "dos depoimentos dos policiais
responsáveis pela diligência que, na data em questão, o acusado foi abordado em frente
ao portão da residência e, ao ser questionado, admitiu que tinha drogas em sua casa" (e-
STJ fl. 27).
Como visto, não é possível se falar em cumprimento do mandado de busca e
apreensão no endereço errado, uma vez que, embora destinado ao irmão do agravante, a
residência de ambos era no mesmo terreno, cujo endereço efetivamente constava do
mandado. Nesse contexto, o ingresso na casa do réu e não na do seu irmão não revela
desvio de finalidade nem pescaria probatória, mas equívoco plenamente justificável pelo
formato da construção, tendo advindo o encontro fortuito das drogas.
Nessa linha de intelecção, "[a] entrada dos policiais na residência do
processado foi lícita e as provas obtidas foram encontradas de forma fortuita, sem
intencionalidade prévia, afastando a alegação de 'pescaria probatória'". (AgRg no HC n.
876.763/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025
, DJEN de
.)
26/6/2025
No mesmo sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULAS 7 E
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço indicado
não configura violação de domicílio, sendo válido o encontro fortuito de
provas de delito diverso, desde que não haja desvio de finalidade na execução
da medida.
Documento eletrônico VDA51376741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 18:01:01
Código de Controle do Documento: 8e5446a2-9718-4613-b27b-5898861be7ea

2. A fixação da pena-base fundamentada nas circunstâncias do art. 59 do CP e
o afastamento do tráfico privilegiado, quando demonstrada dedicação à
atividade criminosa, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte.
Reexame fático-probatório vedado pelas Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.650.880/PI, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
16/6/2025
Relevante destacar, por fim, que, antes mesmo do ingresso dos policiais, o
paciente, ao ser abordado no portão da residência, admitiu ter drogas em sua casa,
situação configuradora de flagrante delito e, portanto, autorizadora do ingresso no
domicílio, ainda que sem mandado de busca e apreensão. Evidencia-se, assim, que a
diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu da prévia situação de flagrante delito e
da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de
ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da
prisão em flagrante.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51376741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 18:01:01
Código de Controle do Documento: 8e5446a2-9718-4613-b27b-5898861be7ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.251 / SC
Número Registro: 2025/0340479-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000882720248240564
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
Documento eletrônico VDA51650633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 5f949692-5f0a-47b7-8b99-344aefe18c21

ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 5f949692-5f0a-47b7-8b99-344aefe18c21